Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DO POLO ATIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL INEQUÍVOCA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tem natureza interlocutória o pronunciamento judicial que reconhece a ilegitimidade ad causam de algumas das pessoas que figuram como exequentes e dá prosseguimento à demanda executiva relativamente aos sujeitos reconhecidos como partes legítimas. Decisão que não põe fim ao processo e que, portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Nos inequívocos termos do art. 1.015, VIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Considerada a clareza e objetividade da mencionada norma processual, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade para admitir como agravo de instrumento a apelação indevidamente manejada pelos autores. Hipótese em que inexistente dúvida razoável sobre o recurso a ser interposto pela parte.
3. Recurso conhecido e desprovido.